Tribunal: TJMT
Processo: 1067310-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067310-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELAINE KARINA DE SOUZA COSTA BERGMANN - CPF: 691.347.741-49 (RECORRENTE), ANA ISA ARAUJO MENDONCA - CPF: 132.083.486-81 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), MAX VEICULOS LTDA - CNPJ: 42.277.687/0001-57 (RECORRIDO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1067310-20.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joelaine Karina de Souza Costa Bergmann

Recorrido(s):

Condomínio Civil Pantanal Shopping

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO OCORRIDA NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING COM OS VEÍCULOS EM MOVIMENTOS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CÍVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença, haja vista que o reclamado não deu suporte a requerente após a colisão, exigindo que o veículo fosse retirado do caminho, pois estava obstruindo a passagem de outros veículos, não sendo possível sequer fazer acordo com o outro motorista envolvido, que apresentou documento diverso e número falso de celular.

2. Em que os argumentos da recorrente, tem-se que a colisão que resultou no dano em seu veículo foi ocasionado por outro veículo de terceiro que avançou na saída do estacionamento, ocasionando o acidente, em 12/04/2023.

3. Não restou provado nos autos qualquer responsabilidade do shopping center quanto ao evento noticiado, visto que os veículos estavam em movimento e não foi observado, pelo outro condutor, as regras de trânsito ao circular pelo local.

4. O fato de o shopping recorrido ter solicitado a retirada do veículo por obstruir a passagem, em nada contribui para o pedido em questão, pois é de praxe tal conduta, visando desafogar o congestionamento gerado pelo ocorrido, visto que era hora da saída dos alunos na faculdade, conforme narrado pela própria autora, no boletim de ocorrência anexado aos autos.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“No entanto,
in casu,
considerando que a responsabilidade pelo acidente de veículo ocorrido nas dependências do estacionamento da promovida só pode ser atribuída aos condutores envolvidos, o pedido deve ser julgado improcedente em relação à empresa promovida. (...) Deveras, evidencia-se que no momento do sinistro os automóveis envolvidos sequer estavam estacionados no pátio do shopping center. Referida assertiva pode ser extraída da narrativa da promovente constante do boletim de ocorrência e carta reclamatória direcionada à promovida, conforme documento de ID. 140625885. Nesse cenário, não há responsabilidade do réu, sobretudo porque a narrativa autoral evidencia
culpa exclusiva de terceiro
, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, elemento hábil ao afastamento da Súmula 130 do E. Superior Tribunal de Justiça.”.

6. Em um acidente de trânsito comprovadamente ocasionado por culpa exclusiva de terceiro, inexiste o dever de reparação civil, por não restarem demonstrados os requisitos da responsabilidade civil.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024